Tribunal: STF
Processo: HC 63110
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
1. COMPETÊNCIA. NULIDADE. INCOMPETENCIA RATIONE LOCI E NULIDADE
RELATIVA, SEGUNDO A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA. NÃO TENDO SIDO
ARGUIDA OPORTUNO TEMPORE OPERA-SE A PRECLUSAO, PELO QUE NÃO HÁ MAIS
QUE COGITAR-SE DE NULIDADE.
2. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO PACIENTE VISANDO SUA ABSOLVIÇÃO E
CONDENAÇÃO DO CO-RÉU. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO QUANTO A
ÚLTIMA PRETENSAO, AO FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PARA RECORRER.
INIDONEIDADE DO HABEAS CORPUS. QUESTÃO QUE NÃO SE COADUNA COM A
NATUREZA DO WRIT, SABIDAMENTE REMEDIO PARA CORRIGIR OS MALES QUE
AFETAM A LIBERDADE INDIVIDUAL, JAMAIS PARA BUSCAR A CONDENAÇÃO DE
ALGUEM.
3. PEDIDO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E INDEFERIDO.